Tribunal: TCU
Processo: 036.004/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6464/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.004/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eustáquio Chaves Godinho (XXX.590.572-XX); Hermans Assunção Godinho (XXX.801.272-XX); Maju Assunção Godinho (XXX.470.232-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.